Tribunal: TJDFT
Processo: 0712215-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712215-89.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SOLIDARIEDADE RECORRIDA: NOGUEIRA TRAVEL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEITADA. DECISÃO SANEADORA. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA. PROVA ESCRITA EVIDENTE. SENTENÇA CASSADA.TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. 1. O art. 9o do CPC impõem ao julgador o dever de consulta às partes acerca de questão a respeito da qual elas não puderam se manifestar, e, nos termos do art. 10 do CPC, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 1.1. A apelante requereu a produção de prova testemunhal, no entanto, em seguida, a sentença foi prolatada pelo Juízo de origem. Com efeito, em que pese o equívoco no proceder do julgador, que deixou de intimar o autor a respeito de tema acerca do qual não deu oportunidade de manifestação, fato é que não se divisa prejuízos à parte, dado que a cassação da sentença, no caso concreto, apenas remeteria a reapreciação da hipótese, à qual o julgador já formulou seu convencimento, que está devidamente fundamentado. 1.2. De qualquer sorte, a sentença será cassada, não pela irregularidade em si, mas por se constatar que o entendimento do julgador quanto à ausência dos pertinentes pressupostos de processamento do pleito monitório não se sustentaria. Preliminar rejeitada. 2. Decretada a nulidade da sentença, mas estando o processo apto para julgamento de mérito, é possível ao Tribunal o enfrentamento do mérito sobre o pedido inicial, na forma do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC. 3. Na forma dos artigos 434 e 435 do CPC, cabe às partes instruir os autos com os documentos comprobatórios do fato ou direito alegado. 4. Não há impedimento que outros documentos sejam juntados ao longo processo e nas fases subsequentes, inclusive na esfera recursal, quando seu propósito é apenas ratificar elementos probatórios já existentes e debatidos. 5. Conforme entendimento do STJ, “a ação monitória é demanda de baixo formalismo, podendo ser instruída com qualquer documento escrito, inclusive cópia do título desprovido de eficácia executiva, desde que seja suficiente para convencer o juiz acerca da existência do crédito.” (AgInt no AREsp 1105263/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 16/4/2019). 6. A apelante/autora na inicial juntou os documentos referentes a faturas e notas fiscais de passagens aéreas e reservas de hotéis e documento com os nomes dos membros que exerceram cargos executivos no partido de 11/03/2022 e 3/11/2022. 7. Os elementos de prova são suficientes para embasar a monitória. Verifica-se a existência de documentos escritos que demonstram a existência da obrigação. Não há, por outro lado, demonstração apta a ensejar a invalidação as provas que instruíram a ação monitória. 8. Precedentes: Acórdão 1779358, 07009021020238070009, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1394661, 07108058020208070007, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada 9. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, IV DO CPC E JULGADO PROCEDENTE. O recorrente alega violação ao artigo 435, parágrafo único, do CPC, insurgindo-se contra a juntada de documento em sede de apelação sem a devida comprovação do motivo impeditivo de fazê-lo anteriormente. Enfatiza não ser o caso de se atribuir o caráter de documento novo ao contrato de prestação de serviço acostado em sede de apelação, seja porque não foi formado após a petição inicial ou a contestação, seja porque não comprovado, pela parte recorrida, o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente. Pede, também, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 435, parágrafo único, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, a apelante informou na petição inicial que não possuía (ou não teria encontrado) o contrato e foi necessário procurar a antiga direção do partido apelado para solicitar a cópia do contrato firmado. Não se cuidava propriamente de documento indispensável para análise do mérito da demanda, dado que a controvérsia poderia restar comprovadas por outros meios documentais, como tentou fazer justificando a ausência do contrato, tanto que sequer foi determinada uma possível emenda da petição inicial para juntada dos documentos pertinentes. Na decisão de recebimento da petição inicial entendeu-se que havia prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo (ID 52465731). Posteriormente, foi oportunizada a especificação de provas a respeito. Ocorre que a parte, supervenientemente, logrou localizar os termos do aludido contato de prestação de serviço mencionado na exordial, como dito, juntando-o assim após a interposição do apelo em voga. Acerca desse acervo, a parte apelada pode se manifestar regularmente (ID 53647461). Não se trata de documento novo, uma vez que o contrato de prestação de serviço era objeto da lide. Ademais, não é o caso de ser documento indispensável para análise do mérito da demanda, uma vez que o Juízo na origem não determinou a emenda da petição inicial para juntada dos documentos pertinentes. Dessa forma, considerando as justificativas apresentadas pela parte, a efetivação do contraditório e a ausência de má-fé deve ser permitida a juntada do mencionado documento. Deve ser assegurado o direito de juntada de documento se serve para auxiliar o Juízo na busca da verdade dos fatos articulados na demanda e não há qualquer demonstração de má-fé do requerente ou mesmo ofensa ao contraditório” (ID. 53034809). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016